Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700408-41.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulos da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736103-29.2019.8.07.0001 - id 149819569) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de apreensão da CNH e passaporte do devedor, porque devem ser resguardados seus direitos fundamentais, nada proveu acerca da avaliação do imóvel penhorado, pois o pedido foi indeferido no id 143340274 e determinou que se aguarde o julgamento dos embargos de terceiros no 0742350- 21.2022.8.07.0001. Liminar indeferida (id 45238095) Pedido de reconsideração (id 45476734) indeferido (id 46623107). Petição de id 47234417 requerendo julgamento conjunto ao AGI 0706687-14.2022.8.07.0000. 2. Trata-se de processo alcançado pela decisão proferida na ProAfR no REsp 1.955.539 (Tema 1.137) que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se, “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Dessarte, ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas. 3. Posto isso, indefiro id 47234417, pois ausente o risco de decisões conflitantes. Fica suspenso o presente recurso. Aguarde-se na Secretaria da Turma, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Brasília/DF, 30/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR